Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ABERTURA DE PRAZO PARA RÉPLICA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA ANTES DO TÉRMINO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Uma vez aberto prazo para réplica, deve o juízo de primeiro grau aguardar o seu transcurso antes de proferir sentença de improcedência, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do devido processo legal. Error in procedendo evidenciado, a justificar a cassação da sentença.

2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.